Tribunal: STF
Processo: ARE 1522178
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM'S. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV DO CP), ANÁLISE CONJUNTA, ANTE A CONGRUÊNCIA E CONCATENAÇÃO LÓGICA DAS MATÉRIAS ELEITAS A TÍTULO DE CAUSA PETENDI. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO § 3º DO ART. 473 DO CPP/MENÇÃO DO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO DA DEFESA EM PLENÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO (PAS DE NULLITE SANS GRIEF). MATÉRIAS PRECLUSAS. AFRONTA A CORRELAÇÃO (ART. 476 DO CPP). NARRATIVA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL ADSTRITA À TESE ACUSATÓRIA. COERÊNCIA DEVIDAMENTE GUARDADA. GARANTIA DO EXERCÍCIO PLENO DA DEFESA. INOCORRENTE INOVAÇÃO CAPAZ DE REPERCUTIR EM PREJUÍZO AOS INCREPADOS. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DECISUM DE PRISÃO CAUTELAR PARA INFLUÊNCIA DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE NA NORMA COGENTE (ART. 478 DO CPP). LEITURA DE DOCUMENTOS NÃO VERIFICADA (ART. 479 DO CPP). MERA REFERÊNCIA ORAL AOS MOTIVOS EMBASADORES DA PRISÃO PROCESSUAL. INFLUÊNCIA NO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO CONSTATADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXEGESE DO TRIBUNAL DO JÚRI ATENTA AOS LAUDOS DE EXAME EM LOCAL DE HOMICÍDIO POR ARMA DE FOGO E DE EXAME NECROSCÓPICO. PLEXO INSTRUTÓRIO CONSUBSTANCIADO EM IP DE 14 VOLUMES. COLETA DE DADOS EM BUSCAS E APREENSÕES E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS ORAIS COLHIDAS NAS ESFERAS INQUISITORIAL E JUDICIAL. APONTAMENTO DE AUTORIA INTELECTUAL COM INTERESSE FINANCEIRO, POR ENVOLVIMENTO AFETIVO. PRIMAZIA DA SOBERANIA DO VEREDICTUM DO JÚRI. MANIFESTAÇÃO ESCORADA EM UMA DAS TESES VEICULADAS PELAS PARTES. DESCABIDO NOVO JULGAMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÊNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE DEVIDAMENTE. - (e-doc. 45, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 83).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    ...



    iv) menção em Plenário do direito de defesa de não produzir prova contra si (ponto ii do Apelo de Martha Renatta). 



    29. Igual sorte ocorre com a alegativa de nulidade do veredicto, por malferimento ao art. 478. II do CPP, porquanto igualmente tardia e preclusa.



     30 No imanente à referida assertiva, é a dicção literal do CPP: 



    "Art. 571. 



    As nulidades deverão ser arguidas: 



    VII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem... - (e-doc. 45, p. 10; grifos acrescidos)



 



    6. Com efeito, e como se constata com clareza do excerto destacado, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tese de nulidade por inobservância do rito previsto no art. 483 do Código de Processo Penal - CPP. Ausência de impugnação em momento oportuno. Nulidade relativa. Preclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 795.869-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/06/2014, p. 23/06/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    8 Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator